Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-98.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. VERIFICADO. TERMO INICAL. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 576/STJ.
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o INSS a conceder ao autor aposentadoria por invalidez desde a data de realização da perícia judicial.
2. O STJ tem orientação pacífica no sentido de que a sentença ilíquida não enseja a dispensa do Reexame Necessário (Súmula 490).
3. Mostrando-se incontroversos a condição de segurado do autor, a ocorrência do acidente de trabalho, o nexo de causalidade entre a incapacidade e a lesão, bem como a incapacidade definitiva e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, como no caso dos autos, autoriza-se a concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 42 e 43, da Lei no 8.213/91.
4. Segundo o STJ, o laudo pericial não pode ser parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, servindo apenas para nortear o livre convencimento do juiz.
5. A ausência de prova do requerimento administrativo de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez atrai o teor da Súmula 576 do STJ, segundo a qual “Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”.
6. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.